Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-80.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000390332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003973-80.2018.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante SUELI
ANDRADE, é embargado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE OLIMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.916 - Embargos de Declaração Cível no 1003973-80.2018.8.26.0400/50000 - Olímpia - IVA
2/4
Voto no 17.916
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003973-80.2018.8.26.0400/50000
Embargante: Sueli Andrade
Embargados: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
APOSENTADORIA
INSALUBRE.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão.
Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Embargos rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 491/500, que, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso, porque reconheceu a presença dos requisitos temporais à
concessão da aposentadoria especial.
A particular opôs o recurso, sustentando, em síntese
que há omissão no V. Acórdão, pois o pedido de antecipação de tutela nas
contrarrazões não foi apreciado.
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.916 - Embargos de Declaração Cível no 1003973-80.2018.8.26.0400/50000 - Olímpia - IVA
3/4
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Compulsando os autos, verifica-se que a particular
pretende, com esse recurso, “o acolhimento
pedido de antecipação
de tutela
formulado anteriormente”,
qual seja para o fim de implementar o benefício de
aposentadoria especial.
Pois bem, o v. acórdão proferido reconheceu o direito à
aposentadoria especial, uma vez presentes os requisitos temporais.
Portanto, uma vez concedida tutela jurisdicional
definitiva, inexiste lógica à pretensão de antecipação da tutela.
Assim, tem-se que há completa falta de coerência entre
o que se pede e o que foi decidido, na medida em que se pede antecipação de
tutela em processo em que a tutela definitiva já foi concedida.
Na verdade, o meio processual adequado para a
pretensão da autora é absolutamente diverso e não se confunde com antecipação
de tutela.
Com efeito, a interposição do presente recurso deixa
clara a inaptidão da pretensão vinculada nas contrarrazões, caso tivesse a
particular se atentado para o momento processual dos autos, teria poupado este
E. Tribunal de mais um inútil recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.916 - Embargos de Declaração Cível no 1003973-80.2018.8.26.0400/50000 - Olímpia - IVA
4/4
Por tais razões, inexistente qualquer razão para
aclaramento da decisão, deve o presente recurso ser rejeitado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator